Tribunal: TJDFT
Processo: 0004106-07.1998.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0004106-07.1998.8.07.0001 AI Apelantes ELBA ÁVILA DE FREITAS e OUTROS Apelado DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Diante da certidão Id. 13542065 e considerando que as partes não mais se opõem à digitalização do processo, dou por correto o procedimento, porquanto em conformidade com os autos originários. Intimem-se. Após, retornem os autos para análise dos Embargos de Declaração. Brasília - DF, 29 de abril de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora